Tribunal: TJDFT
Processo: 0741953-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741953-25.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE FONSECA DA GUIA RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. NÃO APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. REVERSÃO DA ELIMINAÇÃO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com efeito, o edital do certame vincula não apenas a Administração Pública como todos os candidatos, de modo que não deve o Poder Judiciário intervir nos critérios utilizados para a seleção pública, devendo se limitar ao exame da legalidade e razoabilidade, não se podendo cogitar de tratamento diferenciado aos concorrentes, sob pena de violar o princípio da isonomia e impessoalidade. 2. Na espécie, o edital no 9, específico da fase de sindicância de vida pregressa (item 5.7), é claro ao prever a possibilidade de eliminação do candidato que não enviar a FIC e as imagens legíveis dos documentos necessários, o que revela inexistência de conduta ilegal por parte da Banca Examinadora. 3. Há de se atentar para o previsto expressamente no Edital, lei do certame, a ser observado tanto pelo candidato quanto pela Administração, ainda que entenda o recorrente ter idoneidade para atuar no cargo pretendido; deve atender às exigências do Edital da mesma forma que os demais candidatos interessados. 4. Revela-se inviável a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos em que o valor da causa for elevado, uma vez que sua aplicação somente se dará de forma subsidiária nos processos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese dos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o da Lei no 9.784/99, ao chancelar a eliminação do recorrente do certame com fundamento exclusivamente na não apresentação tempestiva da Ficha de Informações Confidenciais (FIC). Aduz que comprovou, através de extensa documentação oficial, sua inquestionável idoneidade moral e vida pregressa compatível com o cargo almejado. Pondera acerca do excesso de formalismo em detrimento da finalidade do ato administrativo e dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência; b) artigo 7o da Lei Complementar Distrital no 840/2011, ao referendar exigência manifestamente ilegal perpetrada pelo instrumento edilício, qual seja, a apresentação compulsória da Ficha de Informações Confidenciais (FIC) em fase anterior à posse, sob pena de eliminação sumária do certame. Afirma que a manutenção de tal exigência representa inadmissível subversão da hierarquia normativa e ilegal extrapolação do poder regulamentar da administração; c) artigo 3o da Lei no 8.666/93, diante da necessária relativização do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e sua interpretação sistemática. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 2o da Lei 9.784/99 e 3o da Lei no 8.666/93. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do edital e do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Do apurado, o próprio candidato reconhece não ter apresentado a ficha de informações confidenciais (FIC) exigida, na forma e no prazo estabelecido pelo Edital, não obstante considerar sua eliminação medida desarrazoada e desproporcional. Registre-se que o edital no 9, específico da fase de sindicância de vida pregressa (item 5.7), é claro ao prever a possibilidade de eliminação do candidato que não enviar a FIC e as imagens legíveis dos documentos necessários (ID 174681423, pág. 06), o que revela inexistência de conduta ilegal por parte da Banca Examinadora. Apesar da alegação de que a não apresentação do referido documento constituiria mera irregularidade formal, passível de convalidação, à luz dos Princípios da Vinculação ao Edital, Isonomia, Impessoalidade, Eficiência, inviável o acolhimento do pleito do recorrente, porquanto não se desincumbiu da demonstração da probabilidade do direito substancial invocado. Ressalte-se: sequer foram apresentadas nos autos todas as certidões de acordo com o Edital no 01, de 22 de dezembro de 2022, item 14.2, a amparar o direito vindicado, comprovando a alegação de que o candidato não teria registros que desabonem sua vida pregressa. Frise-se: há de se atentar para o previsto expressamente no Edital, lei do certame, a ser observado tanto pelo candidato quanto pela Administração, ainda que entenda o recorrente ter idoneidade para atuar no cargo pretendido; deve atender às exigências do Edital da mesma forma que os demais candidatos interessados. Inexiste, dessa forma, qualquer demonstração mínima de ato ilegal ou abusivo praticado pela Banca Examinadora, ou qualquer conduta, constatável de plano, afrontosa ao ordenamento jurídico. Ademais, no confronto com os relatos apreciados persiste a presunção de legitimidade, legalidade, imperatividade e auto-executoriedade do ato administrativo; e ainda a possibilidade de anulação dos atos administrativos pela própria Administração, faculdade que está assentada no poder de autotutela do Estado, como justiça interna, exercida pelas autoridades administrativas em defesa da instituição e da legalidade de seus atos; e em prestígio ao enunciado de Súmula 473/STF, que assim preconiza: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Enfim, considerando-se que o que se busca, efetivamente, é questionar as regras do Edital, alterar essas regras para prestigiar o ora agravante implica indevida intervenção judicial no exame dos critérios do próprio Edital, além de afronta aos Princípios Constitucionais da Isonomia, Igualdade, Imparcialidade e Devido Processo Legal, o que é inadmitido pela jurisprudência consolidada. Isso porque, em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar a conveniência e a oportunidade dos critérios e exigências editalícias da Banca Examinadora – Administração. Deveras, o campo de interferência do Poder Judiciário em matéria de concurso público é bastante limitado, não podendo interferir se não verificar a presença de ilegalidade. (...)Nesse contexto, não transparece a apontada “manifesta/flagrante ilegalidade”, ou configuração de ato ilegal ou arbitrário da Banca Examinadora a justificar o reexame de sua correção pelo Poder Judiciário”. (ID 63159201). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à invocada contrariedade ao artigo 7o da Lei Complementar Distrital no 840/2011, pois a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028